Tribunal: TJSP
Processo: 2083367-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Levantamento de valor, referente à meação do curatelado, em favor do pai interditado. Pedidos de levantamento que estão sujeitos à prévia justificativa da necessidade, sem prejuízo da prestação de contas pelo curador. Carência de motivação específica a lastrear imediato levantamento de valores. Prevalência do caráter protetivo e indisponibilidade do patrimônio do incapaz.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Levantamento de valor, referente à meação do curatelado, em favor do pai interditado. Pedidos de levantamento que estão sujeitos à prévia justificativa da necessidade, sem prejuízo da prestação de contas pelo curador. Carência de motivação específica a lastrear imediato levantamento de valores. Prevalência do caráter protetivo e indisponibilidade do patrimônio do incapaz. Decisão mantida.

Recurso desprovido.